Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709843-73.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto inicialmente o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça (ID: 45431036): Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em virtude de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penai do Distrito Federal, nos autos da execução no 0406797-12.2020.8.07.0015, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e declarou a extinta a punibilidade das penas do sentenciado Marcelo Vendramel Arão relativas aos processos no 0003050-93.2018.8.07.0014 e 0714056-43.2019.8.07.0007 (ID 44772527 – fls. 20/21 e 22). Nas razões recusais, o órgão do Ministério Público postula a reforma da decisão singular, a fim de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória seja o trânsito em julgado para ambas as partes (ID 44772526). O agravado apresentou contrarrazões (ID 44772527 – fls. 33/41). Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (ID 44772527 – fl. 53). - grifo nosso A Procuradoria de Justiça oficiou conhecimento e provimento do agravo. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 848.107 RG, Relator Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral nos termos a seguir: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, II e LVII, da Constituição Federal, a recepção, ou não, pela Carta Magna de 1988 do art. 112, I, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação” (Tema 788). Malgrado o eminente Ministro Relator não tenha se valido do disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC (“Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”), por cautela, tenho que o presente feito deve ser suspenso até pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática. Não se olvide dos efeitos práticos da prolação de julgamento, por esta 3a TCrim, contrário à posição a ser adotada pelo STF. Outrossim, ressalto conhecer do entendimento majoritariamente sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes (CP, art. 112, I). Por todos, confira-se o acórdão relativo ao AgRg no HC 678.669/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021 (DJe 17/12/2021). No entanto, ainda sim, reputo prudente aguardar a definição da controvérsia pela Corte Suprema, mediante o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no ARE 870.947/SE ou a modulação de seus efeitos. Nesse quadro, suspendo o processo até julgamento definitivo do ARE 848.107 RG. I. Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador